Tribunal: TJMT
Processo: 1000336-68.2018.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000336-68.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0001-19 (APELADO), CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA - CPF: 034.320.169-05 (ADVOGADO), ANA VARELA REGGES - CPF: 024.281.749-16 (ADVOGADO), ANDRE PERUZZOLO - CPF: 892.737.889-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MICHEL SCAFF JUNIOR - CPF: 049.226.839-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – LEGALIDADE DA IMPOSIÇÃO – REALIZAÇÃO DE ACORDO – IRRELEVÂNCIA – SANÇÃO APLICADA EM OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – RECURSO PROVIDO.

Não há que se falar em nulidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON, tampouco do procedimento que a ensejou, uma vez que observou os preceitos legais e respeitou o contraditório e a ampla defesa e foi devidamente fundamentada.

A realização de acordo extrajudicial entre as partes no processo administrativo não obsta a aplicação da penalidade cabível pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON/MT), o qual, em tais casos, não atua em defesa exclusiva do lesado, mas sim em proteção de toda a coletividade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos do Processo n. 1000336-68.2018.8.11.0003, proposto por
CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA
, julgou procedente a pretensão para anular a multa oriunda do Processo Administrativo n. 0114-003.300-0.

Nas razões recursais, o apelante alega: a) a validade dos atos administrativos; b) razoabilidade e proporcionalidade da multa; c) impossibilidade de reavaliação do mérito administrativo; d) validade da fundamentação da multa; e) incidência de agravante; e f) aplicação do princípio da causalidade quanto aos honorários advocatícios.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja dado normal prosseguimento ao feito (id. 23621962).

Contrarrazões apresentadas (id. 23621967).

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos do Processo n. 1000336-68.2018.8.11.0003, proposto por
CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA
, julgou procedente a pretensão para anular a multa oriunda do Processo Administrativo n. 0114-003.300-0.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o recente entendimento desta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo destoa do que foi decidido quando do julgamento da Ação Anulatória n.
1000336-68.2018.8.11.0003
, que determinou a anulação da multa aplicada pelo PROCON/MT, no valor de R$ 23.333,33 (vinte e três mil trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), em decorrência de acordo extrajudicial realizado entre as partes (id. 34541958).

Ocorre que, recentemente, esta respeitável Câmara, no julgamento do Recurso de Apelação n. 1005549-55.2018.8.11.0003, entendeu que a realização de acordo entre as partes, por si só, não obsta a aplicação da penalidade cabível pelo órgão de proteção ao consumidor. Veja-se:

APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR ( PROCON ) - PROCESSO ADMINISTRATIVO - ACORDO - MULTA - IMPOSIÇÃO - LEGALIDADE.

Acordo realizado entre as partes no processo administrativo, não obsta a aplicação da penalidade cabível pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON).

Em tais casos, o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) não atua em defesa exclusiva do lesado, pelo contrário, está a agir em proteção de toda a coletividade, para que o fornecedor não faça com outros o que fez ao consumidor.

Recurso provido.

(N.U 1005549-55.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/10/2019, Publicado no DJE 01/11/2019).

Nessa condição, em atendimento ao que dispõe o art. 926 do CPC (
os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente
), faz-se necessária a reforma da sentença que anulou a multa imposta pelo PROCON/MT nos autos do
Processo Administrativo n. 0114-003.300-0
, uma vez que o procedimento foi
realizado dentro dos parâmetros legais, respeitando o contraditório e a ampla defesa.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso interposto, nos termos acima alinhados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020